Tribunal: TJSP
Processo: 1014254-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 53417/2017, determinando-se o desbloqueio do prontuário da autora – Inadmissibilidade – Impetrante que não trouxe aos autos indícios mínimos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 53417/2017, determinando-se o desbloqueio do prontuário da autora – Inadmissibilidade – Impetrante que não trouxe aos autos indícios mínimos capazes de demonstrar que não teriam sido observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Inaplicabilidade dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmadas – Sentença denegatória da ordem de segurança mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014254-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FABRÍCIO DA SILVA NOGAL, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DA CIRETRAN DE SANTO
ANDRÉ/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL N° 1014254-84.2019.8.26.0554
APELANTE: FABRÍCIO DA SILVA NOGAL
APELADO: DIRETOR DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO
ANDRÉ
VOTO N° 17.960
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR Pretensão inicial voltada à concessão de medida
para determinar que a autoridade coatora anule o
Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de
Dirigir no 53417/2017, determinando-se o desbloqueio do
prontuário da autora Inadmissibilidade Impetrante que
não trouxe aos autos indícios mínimos capazes de
demonstrar que não teriam sido observadas as garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Inaplicabilidade dos efeitos da revelia em desfavor da
Fazenda Pública Presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo não infirmadas
Sentença
denegatória da ordem de segurança mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por FABRÍCIO DA SILVA NOGAL, nos autos do
“mandado de segurança” por ele impetrado contra ato dito
coator do DIRETOR DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ, tendo a ordem de segurança sido denegada pelo
Juízo “a quo”, sob o fundamento de que o impetrante não
trouxe aos autos cópia do processo administrativo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
3
implicou na suspensão do seu direito de dirigir,
inexistindo elementos que afastem a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo
impugnado, consoante r. sentença de fls. 69/72, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 78/98), sustenta o
impetrante que jamais recebeu notificações no Processo
Administrativo 53417/2017, motivo pelo qual a penalidade
de suspensão do direito de dirigir aplicada em seu
desfavor deve ser anulada, em razão da flagrante ofensa
ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requer o
provimento do recurso, reformando-se a sentença de
primeiro grau para que seja concedida a segurança
pleiteada na inicial.
Recurso
regularmente
processado,
sem
preparo, vez que o autor é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 49), e respondido (fls. 102/105).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que o autor teve
contra si instaurado o Processo Administrativo para
suspensão do Direito de Dirigir no 53417/2017, nos
termos do artigo 261, do CTB, em virtude de ter atingido
26 pontos em sua CNH no período de 12 meses (fls. 34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Com efeito, constatada a ausência de
resposta do interessado no prazo legal, a autoridade de
trânsito aplicou em definitivo a penalidade de suspensão
do direito de dirigir pelo prazo de 03 meses.
Ocorre que, segundo alega o impetrante, a
penalidade não poderia ter sido aplicada em seu
desfavor, pois não teria recebido as notificações no
procedimento administrativo de suspensão.
Neste
diapasão,
com
o
escopo
de
regularizar a situação, impetrou o presente mandamus,
pugnando pelo reconhecimento de seu suposto direito
líquido e certo ao cancelamento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir que lhe foi imposta no
PA no 53417/2017 (fls. 01/18 e 52/53).
Na sentença, contra a qual se insurge o
requerente, a ordem de segurança foi denegada pelo Juízo
“a quo”, sob o fundamento de que o impetrante não trouxe
aos autos cópia do processo administrativo que implicou
na suspensão do seu direito de dirigir, inexistindo
elementos que afastem a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo impugnado.
Pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Desde logo, esclareça-se que o autor não
impugna, juridicamente, o mérito das cinco infrações de
trânsito que serviram como fundamento para a instauração
do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir no
53417/2017, limitando-se a afirmar que não recebeu as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
5
devidas notificações, inviabilizando o exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Neste ponto, imperioso destacar que o
procedimento administrativo de suspensão foi instaurado
com fulcro na Resolução no 182/2005 do Contran vigente
à época -, cujo art. 10 prevê que a autoridade de
trânsito competente para impor as penalidades deverá
expedir notificação ao infrator por remessa postal, no
endereço indicado pelo infrator aos órgãos de trânsito:
Art. 10. A autoridade de trânsito competente
para impor as penalidades de que trata esta
Resolução
deverá
expedir
notificação
ao
infrator, contendo no mínimo, os seguintes
dados:
(...)
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator
por remessa postal, por meio tecnológico
hábil ou por os outros meios que assegurem a
sua ciência;
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para
notificar do infrator, a notificação dar-se-á
por edital, na forma da lei;
§ 3o. A ciência da instauração do processo e
da data do término do prazo para apresentação
da defesa também poderá se dar no próprio
órgão ou entidade de trânsito, responsável
pelo processo.
§ 4o. Da notificação constará a data do
término do prazo para a apresentação da
defesa, que não será inferior a quinze dias
contados a partir da data da notificação da
instauração do processo administrativo.
§
5o.
A
notificação
devolvida
por
desatualização do endereço do infrator no
RENACH, será considerada válida para todos os
efeitos legais.
Note-se que o dispositivo não exige, para
fins de regularidade da notificação, o registro da carta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
6
por meio de aviso de recebimento ou outro instrumento
idôneo que demonstre o recebimento pessoal do documento
pelo destinatário, observando-se que na hipótese de
utilização
da
remessa
postal,
a
expedição
se
caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação
pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável
por seu envio.
Assim,
para
a
regularidade
do
procedimento administrativo, basta a simples comprovação
da postagem da notificação de sua portaria de
instauração dirigida ao endereço do proprietário do
veículo - segundo os cadastros e registros do órgão de
trânsito -, não se fazendo necessária, portanto, a prova
do seu efetivo recebimento por meio de carta registrada
com “AR”.
Importa registrar que, tratando-se de
prova negativa, incumbe à própria autoridade de trânsito
comprovar a elaboração das notificações e subsequente
postagem nos Correios.
Tal circunstância, todavia, não desobriga
o impetrante dos ônus de trazer aos autos indícios
mínimos do quanto alegado na exordial, a fim de
demonstrar seu direito líquido e certo.
Nessa linha, caberia ao impetrante juntar
aos autos cópia integral do Processo Administrativo que
implicou na suspensão de seu direito de dirigir a fim
de demonstrar a ausência das notificações ou, em caso de
recusa injustificada por parte do órgão de trânsito,
postular sua requisição nos termos do art. 6o, §1o, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
7
Lei do Mandado de Segurança1, tal como bem observado na
sentença de primeiro grau prolatada pelo Juiz Genilson
Rodrigues Carreiro (fls. 71).
Na hipótese sub judice, o impetrante não
tomou tais providências, motivo pelo qual, levando-se em
conta a inaplicabilidade dos efeitos da revelia em
detrimento da Fazenda Pública, inviável o acolhimento da
pretensão anulatória, tendo em vista que não há nos
autos argumento juridicamente legítimo apto a macular a
presunção
de
veracidade
e
legitimidade
do
ato
administrativo atacado. Sobre o tema, preleciona HELY
LOPES MEIRELLES:
“(...)
a
presunção
de
legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos responde
a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam
ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução,
(...) Outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”2.
Destarte,
não
demonstrada
a
alegada
1 Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os
documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará,
além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se
acha vinculada ou da qual exerce atribuições.
§ 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em
repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se
recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará,
preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em
cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez)
dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via
da petição.
2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014254-84.2019.8.26.0554 -Voto no
8
irregularidade inerente ao procedimento administrativo
que culminou com a suspensão do direito de dirigir do
impetrante, a r. sentença de primeiro grau que denegou a
ordem de segurança deve ser integralmente mantida, tal
como lançada, observando-se que não há condenação do
apelado em honorários advocatícios, por se tratar de
mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei no
12.016/09.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso do autor, de modo a MANTER integralmente a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR